Tribunal: TJMT
Processo: 0017443-92.2011.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017443-92.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), JOSE GERALDO CORREA - CPF: 708.053.698-72 (ADVOGADO), BRUNO JORDAO ARAUJO SILVA - CPF: 319.386.528-19 (ADVOGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), LAIRSON MARQUES DA SILVA - CPF: 567.874.481-04 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 428.261.978-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0017443-92.2011.8.11.0002

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: LAIRSON MARQUES DA SILVA

Proc. referência
: Execução de Título Extrajudicial n. 0017443-92.2011.8.11.0002 - Cód. 274473, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por

BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pela ora embargante, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omissão quanto a não aplicação do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, que estabelece o prazo 5 (cinco) anos para a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pela ora embargante, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie.

Para a embargante há omissão no acórdão impugnado.

No caso, o acórdão manteve a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela ora embargante em desfavor do embargado, que
declarou prescrita
a pretensão exequente e resolveu o mérito nos termos do art. 487, II e art. 921, §5o, ambos do CPC, por conseguinte, julgou extinto feito executivo.

Quanto ao prazo prescricional o acórdão foi claro ao consignar que conforme o entendimento desta eg. Câmara, c
omo a Ação de Busca e Apreensão foi convertida em Execução de Cédula de Crédito Bancário, aplica-se a prescrição trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, descrita na regra do art. 1.022 do CPC, que norteia a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pela aqui embargante de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Registra-se, ademais, que na espécie o acórdão está devidamente fundamentado embora em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se ainda que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar também que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023